Tribunal: TJSP
Processo: 0002245-19.2009.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular. Locação de imóvel. Sede da Prefeitura de Ilha Comprida. Anulação dos contratos. Precedida de licitação, modalidade convite, a despeito da previsão legal de dispensa. Lei 8666/1993, artigo 24, X. Contrato firmado em 01-06-1999, com prazo até 31-05-2000. Empresa locadora teria cedido seus direitos contratuais para uma outra em 10-06-1999, nove dias

Ementa:
APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular. Locação de imóvel. Sede da Prefeitura de Ilha Comprida. Anulação dos contratos. Precedida de licitação, modalidade convite, a despeito da previsão legal de dispensa. Lei 8666/1993, artigo 24, X. Contrato firmado em 01-06-1999, com prazo até 31-05-2000. Empresa locadora teria cedido seus direitos contratuais para uma outra em 10-06-1999, nove dias após a contratação. Renovações e aditamentos contratuais que continuaram sendo ajustados com a primitiva locadora, proprietária de apenas um dos cinco lotes que abrigam a edificação, com direito de posse sobre os demais. Matrículas bloqueadas há muitos anos. Dissolvida em 11-01-2000, com anotação em Junta Comercial e Secretaria da Receita Federal. Inexistência, em relação à empresa, pela extinção da personalidade jurídica, dos atos jurídicos subsequentes com o Município, mas não em relação aos sócios que constam como subscritores. Ainda que não se comprove a quem os alugueres foram pagos, insta presumir que foram recebidos por quem de direito, dada a persistência da ocupação do imóvel pela Prefeitura, sem cobrança desses alugueres ou ação de despejo por falta de pagamento contra o Município. A despeito da invalidade dos atos, da verdadeira mixórdia administrativa envolvendo a locação do imóvel-sede da Prefeitura, enquanto perdurar a ocupação, os alugueres são devidos. Lei 8666/1993, artigo 59 e parágrafo único. Estão sendo depositados em conta judicial vinculada a este processo desde setembro de 2014. Sem indicação positiva de prejuízo ao erário, não cabe, na ação popular, a invalidação dos atos por lesividade ao patrimônio público. Constituição Federal, artigo 5o, LXXIII, primeira hipótese, e Lei 4717/1965. Impõe-se, no entanto, a invalidação como ato lesivo à moralidade administrativa, Constituição Federal, artigo 37, "caput", porque absolutamente contrastante com os princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial no tocante aos requisitos de validade dos contratos administrativos. Imóvel que permanece ocupado pela sede da Prefeitura.
Inconveniência da sua desocupação. Ausência de disputa sobre os alugueres. Possibilidade de regularização com novo instrumento contratual, participando os sócios da primitiva locadora, em virtude da dissolução da empresa, e atuais titulares dos direitos de uso do imóvel em questão. Formalizado o contrato, com ajuste expresso sobre os alugueres depositados em conta judicial, os valores serão liberados em favor de quem o contrato indicar. Sem motivo para integrar à lide em caráter necessário o banco por meio do qual os alugueres foram pagos, a despeito da falta de identificação de quem os recebeu. Recursos e reexame necessário não providos, com alteração de ofício da parte dispositiva da sentença, por envolver a ação popular questões de ordem pública que podem ser apreciadas de ofício.